Tribunal: TJDFT
Processo: 0702863-61.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0702863-61.2020.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: F &amp; F REFRIGERACAO LTDA, F &amp; F REFRIGERACAO LTDA, F &amp; F REFRIGERACAO LTDA D E C I S Ã O A impetrante, ora embargada, apresentou a petição ID 42431402 em que alega que restou surpreendida com o ajuizamento da Execução Fiscal no 0761242-30.2022.8.07.0016, além do protesto de CDAs, requerendo a concessão de tutela de urgência para: “a) determinar o cancelamento dos protestos das CDAs1 referentes a ICMS DIFAL do período abarcado pela decisão de inconstitucionalidade do tributo proferida pelo Supremo Tribunal Federal, considerando que não se aplica à requerente a modulação de efeitos; b) determinar que não sejam efetuados novos protestos das CDAs mencionadas, bem como de outras que vierem a ser lavradas após a decisão e que tenham por objeto tributo já declarado inconstitucional; c) suspender a exigibilidade das CDAs 220014884, 220014892, 220014906, 220014914, 220014922, 220014930, 220014949, 223481319, 223481351, 223481556, 223481580, 223481629, 223481661 223281700 e 223481742, especialmente considerando que elas são objeto da execução fiscal no 0761242- 30.2022.8.07.0016.” DECIDO. Com efeito, o acórdão no 1638174 (ID 41420958) restou claro, como se vê dos itens 5 e 6 da ementa, acerca da inviabilidade de se discutir concretamente a compensação patrimonial a ser efetuada, tendo sido declarado apenas o direito da impetrante em obter a compensação tributária em via própria. Confira-se os fundamentos do acórdão sobre referida questão: “No tocante ao pedido recursal de declaração do direito à compensação, também deve ser provido o recurso. Primeiramente, cabe ressaltar que, no presente remédio constitucional, não se pode discutir, concretamente, a compensação patrimonial a ser efetuada entre valores que foram pagos e eventuais débitos tributários do impetrante, em vista das vedações contidas nos Enunciados no 269 e 271 da Súmula do STF: ‘269. O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança.’ ‘271. Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria.’ Porém, é possível declarar-se, no presente mandado de segurança, o direito do impetrante de obter a compensação tributária em via própria, atendidos os requisitos legais, nos termos do Enunciado no 213 da Súmula do STJ, segundo a qual ‘o mandado de segurança constitui ação adequada para a declaração do direito à compensação tributária’.” Assim, a pretensão da impetrante deve ser veiculada em via própria ou nos autos da noticiada execução fiscal, ante a inviabilidade de averiguação de forma concreta da compensação tributária e, consequentemente, do direito à suspensão da exigibilidade das CDAs e cancelamento dos protestos levados a efeito. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência requerida. I. Brasília-DF, 10 de janeiro de 2023. ANA CANTARINO Relatora